Tribunal: TJDFT
Processo: 0749032-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO LIMITADA AOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que deferiu a penhora do imóvel gerador de débitos condominiais, embora gravado com alienação fiduciária, determinando a constrição sobre a integralidade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a penhora do próprio imóvel gravado com alienação fiduciária em execução de débito condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na alienação fiduciária de bem imóvel, a propriedade resolúvel permanece com o credor fiduciário até a quitação integral do contrato, sendo o devedor fiduciante mero possuidor direto, conforme arts. 22 a 25 da Lei no 9.514/1997.
4. Enquanto não houver a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, o imóvel não integra o patrimônio do devedor fiduciante.
5. A constrição judicial não pode recair sobre o imóvel em si, mas apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, que possuem expressão econômica e admitem penhora, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
6. Embora os débitos condominiais tenham natureza propter rem e o imóvel responda pela dívida, a existência de alienação fiduciária impõe delimitação quanto ao alcance da constrição judicial.
7. A penhora do próprio imóvel, sem delimitação quanto à natureza dos direitos constritos, amplia indevidamente os efeitos da execução sobre bem que não integra o patrimônio do executado, comprometendo a estabilidade da relação fiduciária.
8. A constrição dos direitos aquisitivos revela-se medida suficiente e juridicamente adequada à satisfação do crédito condominial, preservando a titularidade dominial do credor fiduciário e evitando nulidade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Enquanto não houver a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, é inadmissível a penhora do imóvel objeto de alienação fiduciária, devendo a constrição recair exclusivamente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
2. A natureza propter rem do débito condominial não autoriza a ampliação da execução para alcançar a propriedade resolúvel do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; Lei no 9.514/1997, arts. 22 a 25 e 27, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058259, 0730874-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 05.11.2025; TJDFT, Acórdão 1958164, 0738700-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 10.02.2025.